Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743460-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA visando reformar as decisões ID 192367728 e ID 211814102 proferidas na Ação no 0714675-32.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Atento às orientações do artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a parte agravante para se pronunciar acerca da (in)tempestividade do recurso referente à decisão ID 192367728, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator